Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-80.2020.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Apelação Cível no 1000167-80.2020.8.11.0013
Apelante: Município de Pontes e Lacerda
Apelado: Marcelo de Souza Santos
Vistos, etc.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Após, voltem-me conclusos para o julgamento.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.